Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702551-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RICARDO LIMA ARAGAO REQUERIDO: LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ricardo Lima Aragão em face das r. decisões (IDs 43041613 - pág. 2, 43041612 - pág. 2 e 43041611 - pág. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Lycurgo Leite Associados EPP, indeferiram os pleitos de suspensão da execução dos mandados de avaliação e penhora de imóveis em nome do Agravante. Nas razões recursais (ID 43041610), alega, em síntese, que apresentou diversas propostas de acordo para pagamento da dívida ao Exequente/Agravado, que não foram aceitas. Aduz que está efetuando o pagamento do débito, de forma parcelada, por meio de depósitos judiciais em favor do Agravado. Defende que, por conseguinte, os atos de constrição/expropriação devem ser totalmente suspensos. Indica estar presente o perigo de dano caso não seja concedido o efeito suspensivo, porquanto a execução do débito deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos das r. decisões agravadas até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, de fato, o Agravante efetuou depósitos judiciais de valores ao longo da demanda (IDs 141783887, 144987648 e 146561937, na origem). Todavia, embora o Agravante/Executado esteja efetuando o pagamento da dívida de forma parcelada, as propostas de acordo para adimplemento do débito apresentadas por ele não foram aceitas pelo credor (ID 139408992, na origem). Registre-se que não é devida a homologação de acordo pela autoridade julgadora sem a concordância de ambas as partes, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento dos atos de constrição/expropriação legalmente previstos na fase executiva. Ressalte-se que a execução é extinta quando satisfeita integralmente a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, e é permitido ao Executado remir a dívida a todo tempo para evitar a adjudicação dos bens, segundo dicção do art. 826 do mesmo diploma. Porém, o pagamento parcial da dívida não tem o condão de suspender a Execução e/ou os atos processuais intrínsecos à satisfação do débito. A propósito, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO. MERA QUITAÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO. 1. Não tendo havido acordo entre as partes para o pagamento parcelado do débito, os depósitos promovidos pelo executado caracterizam mera quitação parcial da dívida e não conduzem à revogação da penhora de bem móvel enquanto não houver a quitação integral. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1328321, 07213800820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se evidencia perigo de dano, porquanto o trâmite processual na origem aguarda, atualmente, o decurso do prazo para apresentação de impugnação à avaliação do imóvel penhorado (ID 147326781, na origem), inexistindo risco de expropriação iminente. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator